Tribunal: TJDFT
Processo: 0729926-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INADIMPLEMENTO PARCIAL. DEVOLUÇÃO EQUITATIVA DE FRAÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO. RAZOABILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço parcialmente do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para declarar a inexigibilidade da dívida de R$ 5.000,00, cobrada pela parte ré, fundada em interposição de recurso nos autos de no 0715628-24.2021.8.07.0020.
3. Em suma, os recorrentes alegam que contrataram os réus para prestação de serviços advocatícios, os quais, no entanto, em desatenção ao acordado, não pleitearam indenização por dano material, implicando parcial inadimplemento contratual, o que deve repercutir no montante devido por honorário inicial e a título de êxito. Pedem, inclusive, o ressarcimento daquilo pago pela contratação de outros advogados para o acompanhamento da demanda renunciada pelos réus/recorridos, como também para ajuizarem a aludida ação de dano material. Por consequência, entendem que os honorários de sucumbência também devem ser pagos proporcionalmente. Por fim, pugnam pela condenação por danos morais.
4. Contrarrazões no ID 56955335.
5. De início, não conheço da postulação de pagamento proporcional dos honorários sucumbenciais auferidos pelos réus/recorridos, nos autos de no 0715628-24.2021.8.07.0020, aos novos patronos dos autores/recorrentes, por se tratar de inovação recursal, não ventilada oportunamente na origem (preclusão), sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau.
6. No caso, as partes firmaram Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios (ID 56954890), para “a prestação de assessoria jurídica, e serviços profissionais de advocacia consultiva e contenciosa no distrito federal, atuando em ações judiciais de interesse direto do contratante” (cláusula primeira). Como contraprestação, estabeleceu-se o pagamento de R$ 5.000,00 no ato de assinatura e mais 30% do eventual êxito – cláusula segunda. Disso decorreu o ajuizamento da ação sob o no 0715628-24.2021.8.07.0020, em que pleiteado o desbloqueio de conta bancária e indenização por dano moral.
7. Ao exame do caderno processual, observando que o objeto da avença não foi pormenorizado no instrumento contratual, ao revés, retrata cláusula demasiado genérica, verifico, a partir das conversas de ID 56954892 – p. 2, 36/38 - e dos áudios de ID 56955212 e 56955237, a ciência da parte ré/recorrida quanto à volição dos recorrentes concernente à cobrança de danos materiais (diferença de rendimentos de juros) da instituição financeira, ré naqueles autos. Dessa maneira, tem-se que as declarações por escrito e verbais integram o próprio contrato, fazendo-se valer suas disposições. Nesse ínterim, dado o não prestamento integral do serviço advocatício contratado, deságua o inadimplemento parcial, motivo pelo qual reduzo equitativamente o valor dos honorários contratuais em R$ 1.000,00.
8. Noutro vértice, não há de se falar em rebaixamento da taxa de êxito (30%), uma vez que, além de prevista contratualmente, não destoa do razoável, sendo que, na medida da postulação realizada, obteve-se o acolhimento.
9. Prosseguindo, os honorários contratuais são de responsabilidade de quem contratou o causídico, descabendo falar em ressarcimento pela contraparte do relativo numerário despendido a tal título, até porque não influiu no ajuste da obrigação.
10. Por fim, inafastáveis os maus sentimentos gerados pela conduta da parte ré/recorrida que, ao arrepio de qualquer estipulação contratual, exigiu, em contrapartida à interposição de recurso, sem qualquer consulta prévia à parte representada, a quantia de R$ 5.000,00, e assim persistiu, até renunciar ao mandato. Deveras, o fato irradia abalos na psique passíveis de compensação por dano moral, erigindo indisfarçável aborrecimento, além de perda de tempo útil para a contratação de novo causídico e maior gasto financeiro. Com efeito, a situação é de maior densidade, porquanto se cuida de causídico, curador da lei, boa-fé e que não deve agir por meios insidiosos, devendo, assim, ser censurado, inclusive para fins pedagógicos.
11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse esteio, sob tais critérios, arbitro o valor de 500,00, para cada autor/recorrente.
12. Conheço em parte do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para condenar a parte ré/recorrida à devolução de R$ 1.000,00, por dano material, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e ao pagamento de R$ 500,00, para cada autor/recorrente, a título de dano moral, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento, com juros de mora de 1% ao mês contados da citação.
13. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor da disposição inserta no art. 55, da Lei no 9.099/95.